Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700872-33.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALINE DE PIERI LEÔNCIO LOPES, JORGE HENRIQUE ELIAS RECORRIDO: JORGE HENRIQUE ELIAS, ALINE DE PIERI LEÔNCIO LOPES DESPACHO Autue-se o recurso especial interposto, na forma adesiva, por JORGE HENRIQUE ELIAS no ID no 55245445. Frise-se que a referida parte litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID no 47233517), estando dispensado do recolhimento do preparo (artigo 98, §1o, inciso VIII, do CPC). Em seguida, intime-se a recorrida ALINE DE PIERI LEÔNCIO LOPES para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007